Tribunal: TJDFT
Processo: 0703031-10.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0703031-10.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELLA GUEDES COSTA AGRAVADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela autora e face da decisão proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que, nos autos do processo n. 0725964-87.2025.8.07.0007, em fase de conhecimento, indeferiu o pedido da requerente para que fosse concedida tutela de urgência para determinar que a ré efetue a entrega imediata do produto adquirido — notebook Samsung Galaxy Book4, Intel® CoreTM i7, 16GB RAM, 512GB SSD, 15.6” Full HD LED, referente à Nota Fiscal no 003920324, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada inicialmente a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Eis o teor da referida decisão (ID 253647442, dos autos principais): Cuida-se de procedimento movido por ISABELLA GUEDES COSTA em desfavor de SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. Aduz a autora ter adquirido da ré, pelo site oficial desta, um notebook Samsung Galaxy Book4, modelo Intel® CoreTM i7, 16GB RAM, 512GB SSD, 15.6” Full HD LED, no valor total de R$ 5.499,00, com promessa de entrega para 06/10/2025, não cumprida. Conta que o produto seria utilizado para fins profissionais, em viagem a ser realizada entre os dias 29/10 e 02/11/2025. Devido à não entrega, afirma ter procurado atendimento nos canais da fornecedora, sem resultados satisfatórios, tendo-lhe sido posicionado, em determinada oportunidade, que a entrega seria mesmo feita em 06/10/2025, data inicialmente prevista. Acrescenta que, em 01/10/2025, chegou a pedir cancelamento da compra, solicitação não atendida no momento, tendo a empresa confirmado a realização prevista da entrega. Afirma ter urgência na obtenção do produto, pois é essencial ao exercício da profissão, advogada que é a demandante, e pretende usá-lo para participar de audiência e compromissos de trabalho agendados durante sua viagem, entre 29/10 e 02/11/2025. Requereu tutela de urgência para compelir a ré a providenciar a entrega do aparelho dentro de 5 dias, sob pena de multa diária. No mérito, requereu a ratificação da tutela ou, em caso de impossibilidade, à restituição integral do valor pago, e a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. Sucintamente relatados, decido. É cabível a tutela antecipatória nos juizados especiais (Enunciado 26 do Fonaje). A oferta vincula o fornecedor, de sorte que a recalcitrância abre ao consumidor a prerrogativa de exigir-lhe o cumprimento forçado (arts. 30 e 35, I, Código de Defesa do Consumidor - CDC). Os documentos concentrados no IDs 253231122 e 253231118 demonstram a realização da compra do objeto descrito, com informação de entrega para o dia 06/10/2025, ratificada pela fornecedora via chat. Nessa contextura, se o serviço de entrega da fornecedora não atendeu à própria estimativa, dá-se ensejo à consumidora para exigir o produto e contornos de plausibilidade ao direito vindicado. Noutro vértice, não estão satisfatoriamente comprovado que a autora, se privada do produto, não poderá exercer suas atividades profissionais, pois já a exerce sem ele. Além demais, não há prova compromissos profissionais agendados, a exemplo de audiências ou outras atividades, as quais, em boa verdade (ainda que se houvesse), poderiam ser realizadas a partir doutro artefato. Portanto, não está configurado o perigo da demora, na forma reclamada pelo art. 300, CPC, o que conduz ao indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Posto isso, indefiro o pedido de tutela de urgência. Designe-se sessão de conciliação, se o caso. Cite-se e intime-se a demandada. Desentranhe-se a petição ID 253672531 e anexos, juntados por engano, como admitido (ID 253676301). Publique-se. Em suas razões recursais (ID 78408282), a parte agravante narra que adquiriu em compra online um notebook o qual não foi entregue no prazo acordado. Ressalta que o notebook é instrumento essencial ao exercício profissional e acadêmico da agravante, advogada e aluna de mestrado da UNB, cuja rotina depende de equipamento adequado para a realização de audiências virtuais, pesquisas e atividades acadêmicas e aduz que o produto voltou a constar como disponível no site da agravada, embora sem entrega para a região da consumidora, revelando que o item retornou ao estoque, mas de forma temporária, sem garantia de permanência. Assim, sustenta estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora. É o relatório. Decido. Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária. Reza o artigo 11, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais, que caberá ao relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade do agravo de instrumento. No âmbito do rito sumaríssimo, regido pela Lei no 9.099/95, não é cabível qualquer recurso face às decisões interlocutórias. Diante da concentração dos atos que integram esse rito, o legislador previu apenas o recurso inominado face às decisões definitivas que encerram o processo de conhecimento ou que extingue a execução (ou a fase de cumprimento da sentença). Abrandando o rigor recursal, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em seu artigo 80, admitiu a interposição de agravo de instrumento nos Juizados Especiais Cíveis apenas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou contra decisão não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Confira-se: Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. (grifo nosso) No caso em apreço, a parte recorrente interpôs agravo de instrumento face à decisão que indeferiu o pedido da autora de que fosse concedida tutela de urgência para o fim de determinar a entrega de um laptop. Resta evidente, portanto, a ausência de previsão legal e regimental para a interposição de agravo de instrumento contra a referida decisão, que foi proferida na fase de conhecimento e não se relaciona a incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de modo que o recurso é manifestamente inadmissível. Neste sentido, colhe-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática exarada pela Relatora do Agravo de Instrumento distribuído à presente Turma Recursal, que não conheceu do recurso em razão do princípio da taxatividade recursal que vincula essa espécie de recurso. 2. O agravante alegou que a decisão agravada afeta o exercício regular de um direito. Sustenta que há excessividade da multa, falta de intimação pessoal e inexistência de tempo hábil para cumprimento da obrigação, o que enseja o processamento excepcional do recurso. Pugna pelo conhecimento do recurso e reconsideração da decisão. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Não foram apresentadas contrarrazões. 4. As hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis são restritas e excepcionais, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, em razão do procedimento sumaríssimo e dos princípios norteadores dos Juizados Cíveis, especialmente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). 5. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20, de 21/12/2021) prevê apenas a recorribilidade por meio de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis em relação aos incidentes de desconsideração da personalidade jurídica ou na fase de execução e cumprimento de sentença, conforme art. 80 do RITRJE/DF. Inaplicável nos juizados especiais as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento estabelecidas no art. 1.015 do CPC, ante a incompatibilidade do rito. 6. No caso, a decisão proferida na origem e atacada por meio do agravo de instrumento, não diz respeito à fase de execução ou cumprimento de sentença e nem à hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. Incabível o recurso interposto, em razão da taxatividade recursal imposta ao agravo de instrumento. Os argumentos expostos não são hábeis a excepcionalizar a taxatividade recursal, conforme pretende o agravante. 7. Recurso conhecido e não provido. 8. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1733235, 07009072520238079000, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ante o exposto, com fulcro no artigo 11, inciso V, do RITR, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser manifestamente inadmissível. Sem honorários advocatícios. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito